Tribunal: TJDFT
Processo: 0766695-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luís Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0766695-98.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTES: ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SOEIRO e JULIANNE MENEZES SMITH RECORRIDOS: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e TAM LINHAS AÉREAS S/A. D E C I S Ã O Recurso Inominado interposto por ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SOEIRO e JULIANNE MENEZES SMITH, em desfavor de DEUTSCHE LUFTHANSA AG e TAM LINHAS AÉREAS S/A, visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos recorrentes para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, corrigido monetariamente e acrescidos de juros a partir da publicação da sentença. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pelos recorrentes na petição ID 78152094 subscrita por advogado com poderes para desistir (ID 78050247) homologo a desistência do recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito